Tribunal: TJDFT
Processo: 0760036-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760036-15.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ARNALDO BRANDAO NETO DESPACHO Publicado o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelas rés, elas apresentaram a reclamação n. 0729724-36.2023.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização do TJDFT, e a requerida Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. interpôs recurso extraordinário no ID 49273556, o qual aguarda análise de admissibilidade. Nesse contexto, foram encaminhadas as informações requisitadas nos autos de reclamação, conforme ID 50255811. Assim, aguarde-se em secretaria o julgamento final da reclamação indicada e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal